Tribunal: TJSP
Processo: 2257906-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Fornecimento de equipamentos hospitalares. Serviços de manutenção. Restabelecimento. Primeiro contrato (no 1103.014229/2015). Advento do termo final. Requisitos exigidos no artigo 561, do Código de Processo Civil que, ao menos em cognição sumária, não restaram comprovados. Alegações cujo reconhecimento demanda instrução processual. Decisão

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Fornecimento de equipamentos hospitalares. Serviços de manutenção. Restabelecimento. Primeiro contrato (no 1103.014229/2015). Advento do termo final. Requisitos exigidos no artigo 561, do Código de Processo Civil que, ao menos em cognição sumária, não restaram comprovados. Alegações cujo reconhecimento demanda instrução processual. Decisão reformada. Contrato posterior (no 1103.023676/2017). Tema envolvendo a validade de cláusula resolutória por força da recuperação judicial a que está submetida a agravada. Presença dos pressupostos autorizadores do provimento antecipatório. Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000093113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2257906-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA
EQUIPAMENTOS
MEDICOS
HOSPITALARES
LTDA,
é
agravado
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA SANTA CASA DE
RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22915
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2257906-66.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ARMENIO GOMES DUARTE NETO
AGRAVANTE: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
AGRAVADO: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA SANTA CASA
DE RIBEIRAO PRETO
INTERESSADO: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (IDI)
TUTELA
ANTECIPADA
REQUERIDA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE. Fornecimento de equipamentos hospitalares.
Serviços de manutenção. Restabelecimento. Primeiro contrato
(no 1103.014229/2015). Advento do termo final. Requisitos
exigidos no artigo 561, do Código de Processo Civil que, ao
menos em cognição sumária, não restaram comprovados.
Alegações cujo reconhecimento demanda instrução processual.
Decisão reformada. Contrato posterior (no 1103.023676/2017).
Tema envolvendo a validade de cláusula resolutória por força da
recuperação judicial a que está submetida a agravada. Presença
dos pressupostos autorizadores do provimento antecipatório.
Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 33/34) que deferiu a
tutela antecipada requerida em caráter antecedente pelo ora agravado, consistente
no restabelecimento imediato da prestação, pela ré-agravante, dos serviços de
manutenção de equipamentos hospitalares por esta fornecidos, sob pena de multa
diária de R$. 10.000,00.
Insurge-se a demandada visando à revogação do provimento
antecipatório. Sustenta, em breve síntese, que um dos contratos celebrados entre
as partes (no 1103.014229/2015) chegou a termo em 5.8.2019 e, com relação ao
contrato posterior, (no 1103.023676/2017), a validade da cláusula resolutiva ante o
requerimento de recuperação judicial da agravada.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 506), processado com parcial
efeito suspensivo e respondido (fls. 522/539).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO
Trata-se de tutela antecipada requerida em caráter antecedente
promovida pelo ora agravado visando ao restabelecimento da prestação, pela ré-
agravante, dos serviços de manutenção de equipamentos hospitalares por esta
fornecidos. Narrou ter adquirido aparelhos de medicina diagnóstica por imagem da
agravante, instalados nas dependências da Santa Casa de Ribeirão Preto, de modo
que as partes celebraram, ao longo dos anos, sucessivos contratos de manutenção,
entre eles os de no 1103.023676/2017 e no 1103.014229/2015 e que, passando por
crise econômica, deixou de adimplir algumas prestações, que foram, em seguida,
incluídas em seu pedido de recuperação judicial.
O pedido veio fundado na alegada suspensão indevida, pela
agravante, da prestação dos serviços, que não atendeu ao chamado de no
03801057, relativo ao aparelho de tomografia computadorizada instalado na Santa
Casa, sob a alegação de inadimplência dos mencionados valores, não obstante
estejam devidamente arrolados no plano de recuperação.
Insurge-se a ré contra a decisão que deferiu o requerimento de
urgência, determinando o imediato restabelecimento da prestação dos serviços, sob
pena de multa diária de R$. 10.000,00.
Razão lhe assiste no que se refere ao contrato de no
1103.014229/2015, que, de fato, conforme os documentos exibidos, findou-se em
5.8.2019, sem que as partes tenham manifestado interesse na celebração de
aditivo para continuidade da prestação.
Assim, em superficial cognição sumária, não se pode confirmar o
alegado descumprimento de obrigação contratual pela agravante, consistente na
realização de manutenções preventivas. Ad argumentandum, ainda que o fosse,
não haveria como relacionar diretamente a paralisação do equipamento (que
ensejou o pedido de atendimento então recusado pela agravante) e a suposta
ausência das manutenções periódicas, de modo que se impõe o indeferimento do
pedido liminar, ressaltada a necessidade de melhor avaliação dos fatos em regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
instrução.
Já em relação ao contrato n. 1103.023676/2017, a decisão deve ser
mantida.
Embora a resolução contratual advinda de requerimento de
recuperação judicial da agravada esteja, de fato, prevista na cláusula 10.1, “c”, do
contrato celebrado entre as partes, há relevância na fundamentação que
apresentou o agravado, notadamente quando à controvérsia a respeito da validade
da referida norma contratual, que vai de encontro com os preceitos da lei no
11.001/05, assim como, dada a natureza do serviço, o perigo de dano. Assim, em
juízo de cognição sumária, justificava-se o deferimento do provimento antecipatório
ante a presença dos pressupostos do artigo 300, do CPC.
Sobre o tema, precedente desta Corte:
DESPEJO E DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE ANULAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL
Pretensões de despejo por infração
contratual julgada procedente, improcedente a declaratória incidental
Cláusula prevendo a resolução do contrato de locação na hipótese
da falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da locatária

Apelações da locatária providas para declarar a nulidade dessa
estipulação, posto que em afronta à Lei, bem assim para julgar
improcedente o pedido de despejo por infração contratual.
(Apelação Cível 0027843-77.2013.8.26.0003; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2016; Data de
Registro: 05/07/2016)
Por tais razões, neste momento e sem prejuízo de melhor análise
dos elementos probatórios no curso do processo, recomenda-se a manutenção da
decisão com relação ao contrato de no 1103.023676/2017, revogando-se a tutela de
urgência relativa ao contrato de no 1103.014229/2015.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator